Tribunal: STF
Processo: HC 57249
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
CRIME DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PELO JUIZ FEDERAL,
INICIALMENTE COMPETENTE, PARA TRAFICO INTERNO, SANÇÃO DO ART. 12,
SEM CONSIDERAÇÃO AO ART. 18, AMBOS DA LEI 6.368/78. NULIDADE DA
SENTENÇA, COM REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA LOCAL (C.P.P., ART. 74,
PAR 2, COMBINADO COM O ART. 567). II. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
VISANDO PRONTA LIBERAÇÃO DOS PACIENTES, PELO RETARDAMENTO EXCESSIVO
DA PRISÃO, AGRAVADO COM A DEMORA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, BEM COMO
DA NULIDADE AB INITIO DE TODO O PROCESSO. III. PEDIDO JULGADO, EM
PARTE, PREJUDICADO, COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E POSTERIOR
LIBERAÇÃO DOS PACIENTES, E INDEFERIDO QUANTO AO RESTANTE. MOTIVAÇÃO.